Tribunal: STF
Processo: RE 504794
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
JULGAMENTO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA IMEDIATA. Julgada a matéria sob o ângulo da repercussão geral, o entendimento há de ser, desde logo, observado em processos anteriormente sobrestados, independentemente de possíveis declaratórios.



    PEDIDO DE MODULAÇÃO – EFEITOS – REJEITADO. O Pleno, apreciando declaratórios no Recurso Extraordinário nº 595.838/SP, negou acolhida ao pedido de modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade.